Tribunal: TJSP
Processo: 2282490-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2282490-03.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MARCIO ALEXANDRE MOREIRA e ROSANA LOURENÇONI
MOREIRA, são agravados GENSA SERVIÇOS DIGITAIS SA, ARBOR BRASIL
SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA, HDN PARTICIPAÇÕES S/A e
ZRH CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2282490-03.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL 2282490-03.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTES Marcio Alexandre Moreira e outro
AGRAVADOS Gensa Serviços Digitais S.A. Genbit e outros
VOTO No 37.202
EMENTA Agravo regimental. Atribuição de efeito
suspensivo a agravo de instrumento. Recurso principal julgado. Regimental
prejudicado.
Cuida-se de agravo regimental tirado de despacho no
qual o relator negou efeito ativo a agravo de instrumento.
Os recorrentes pelos motivos que indicam insistem na
atribuição daquele efeito.
É o relatório.
Como mostram os cadastros da Corte, o agravo de
instrumento do qual se extrai esse regimental foi julgado em 21 de fevereiro de
2020.
Logo, resta superada a discussão sobre o cabimento
da atribuição de duplo efeito àquele recurso.
Por isso, reputa-se prejudicado o regimental.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
RELATOR